Tribunal: TJSP
Processo: 1503805-26.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada - Executado falecido antes do ajuizamento da execução – Inadmissibilidade de substituição do pólo passivo – Incidência à espécie da Súmula 392 do STJ – Tributos pelos quais não responde o espólio, por dizerem respeito a exercícios posteriores ao falecimento – Apelação não provida.